Tribunal: TJSP
Processo: 2030109-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Multa administrativa. Concessionária de rodovia. Seguro-garantia. Admitido para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não para a suspensão da exigibilidade do débito. Crédito de natureza não-tributária. Inaplicabilidade do artigo 155, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 de Superior Tribunal de Justiça. Atendida exigência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Multa administrativa. Concessionária de rodovia. Seguro-garantia. Admitido para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não para a suspensão da exigibilidade do débito. Crédito de natureza não-tributária. Inaplicabilidade do artigo 155, II, do Código Tributário Nacional e Súmula 112 de Superior Tribunal de Justiça. Atendida exigência de oferta de seguro-garantia pelo valor do débito, com acréscimo de trinta por cento do valor. Recurso provido para aceitar a garantia e, também, suspender a exigibilidade do débito.